Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
I- APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO PRINCIPAL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
II- RECURSO PRINCIPAL INTERPOSTO PELO AUTOR. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE REJEITA PEDIDO DECLARATÓRIO FORMULADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE CONSTATADA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO. INDEVIDO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO. RETIRADA DO BEM DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADA.
III- RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO RÉU. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, DO CPC). INADMISSIBILIDADE. NECESSÁRIA ADOÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO LEGAL ESTABELECIDO NA LEI PROCESSUAL CIVIL. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
IV- APELAÇÃO PRINCIPAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E PROVIDA.
1. Juízo de admissibilidade. Não se conhece da pretensão relativa à declaração de cobrança indevida, extraída do pedido genericamente formulado ao final das razões recursais, quando desacompanhada dos motivos de fato e de direito pelos quais a parte recorrente pretende a reforma do capítulo da sentença que a afasta. Violação ao princípio da dialeticidade caracterizada. Recurso parcialmente conhecido.
2. O ajuizamento de ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, sem causa subjacente legítima, por si só, não enseja danos morais in re ipsa. 2.1. É imprópria a comparação lançada pelo autor/recorrente em razões recursais, porquanto a situação por ele experimentada em nada se assemelha à inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de maus pagadores, em que a presunção de danos extrapatrimoniais tem fundamento, sobretudo, nos efeitos deletérios à reputação da vítima decorrentes da inserção de dados inverídicos em sistema acessado pela maioria esmagadora dos agentes atuantes no mercado de consumo, podendo, entre outras consequências, frustrar seu acesso a créditos e acarretar ofensa direta ou reflexa a diversos direitos essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana - risco este não projetável para o evento ora em discussão.
3. Caso concreto em que o autor não comprovou a retirada do bem de sua esfera de disponibilidade ou a inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes, tampouco especificou qual atributo da personalidade teria sido ofendido pela conduta ilícita atribuída ao réu, o qual, ao tomar conhecimento da insubsistência dos motivos que o levaram a mover a ação de busca e apreensão e antes mesmo da citação do consumidor e da localização do veículo, desistiu da demanda. Situação experimentada que não ultrapassada a barreira do mero dissabor. Danos morais não configurados.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 4.1. Inviável, portanto, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da causa não se mostra muito baixo, impondo-se ao caso concreto a aplicação do parâmetro legal definido no art. 85, § 2o, do CPC.
5. Apelação principal conhecida em parte e, na extensão admitida, desprovida. Recurso adesivo conhecido e provido.